Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703113-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN - SISTEMA DE IMPLANTE NACIONAL S.A. AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por SIN - Sistema de Implante Nacional S.A., contra a decisão de indeferimento do pedido e, por consequência, determinação do arquivamento provisório do cumprimento de sentença 0721401-73.2022.8.07.0001, mantida em sede de aclaratórios (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido de expedição de ofício à Claro Net Virtua, TIM, Vivo, Netflix, Ifood e Uber. Eis o teor da decisão ora revista: Houve busca patrimonial, com êxito parcial. A exequente pediu expedição de ofício para CLARO NET VIRTUA, TIM, VIVO, NETFLIX, IFOOD e UBER, na tentativa de localizar conta corrente, no caso de débito automático, ou operadora e número de cartão de crédito. O sistema utilizado para localização de contas e investimentos bancários é SISBAJUD, o qual já foi consultado, sem êxito. Lado outro, saber se o devedor utiliza ou não cartão de crédito não auxilia na satisfação do crédito perseguido. Conforme se infere do art. 139, IV, NCPC, as medidas extraordinárias devem ser necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso em apreço, as medidas almejadas pela exequente não guardam consonância com a natureza da ação e, tampouco, se prestam ao cumprimento da obrigação perseguida, razão pela qual se mostram incabíveis. Indefiro o pedido. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de um ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Conforme disposto no art. 921, §§ 4o e 4o-A, com a redação dada pela Lei no 14/195/2021, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. No caso dos autos, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 25/09/2023 (certidão de ID 173055297), da qual teve ciência inequívoca a parte credora em 05/10/2023 (petição de ID. 173722606). Para fins de lançamento no sistema da rotina interna de arquivamento disponibilizada por este Tribunal, anote-se o final do prazo suspensivo em 05/10/2024 e o decurso do prazo prescricional quiquenal (monitória - 206, §5o, I, do CC) em 05/10/2029. Ou seja, aplica-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Após, promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório, independentemente do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, sendo vedado o fornecimento de certidão negativa à parte devedora até a quitação do débito ou nova determinação deste Juízo. Inscreva-se o nome do devedor nos cadastros de inadimplentes na forma do art. 782, §3o, do CPC. Anote-se via SERASAJUD. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “efetuou todas as diligências judiciais cabíveis em busca de bens para a penhora e satisfação do débito, todas com resultado negativo”; b) “o indeferimento da pesquisa de bens via ofício às empresas mencionadas traz à credora, ora Agravante, prejuízos, enquanto o devedor, ora Agravado, enriquece indevidamente”; c) “a expedição de ofício às empresas CLARO NET VIRTUA, TIM, VIVO, NETFLIX, IFOOD e UBER, para que informem se o devedor é usuários dos serviços, o endereço de cadastro, bem como a forma de pagamento, inclusive com a indicação de conta corrente e número de cartão de crédito, garante um mecanismo de busca de bens atualizado e eficaz para o credor”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “a expedição de ofício às empresas CLARO NET VIRTUA, TIM, VIVO, NETFLIX, IFOOD e UBER, para que informem se o devedor é usuários dos serviços, o endereço de cadastro, bem como a forma de pagamento, inclusive com a indicação de conta corrente e número de cartão de crédito”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de decisão em monitória na qual não ocorreu apresentação de embargos, cujo título executivo judicial teria sido constituído em 22 de maio de 2023 (id 159522358). No caso concreto, constata-se que foram deferidas pesquisas no sistema judicial informatizado (Sisbajud, Renajud e Sniper), todas infrutíferas, bem como determinada a inclusão, via Serasajud, do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes (Código de Processo Civil, art. 782, § 3o) (id 177769543). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No entanto, o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal, especialmente em relação à ausência de eficácia da medida, dado que a finalidade pretendida (indicação de conta corrente e número de cartão de crédito) já estaria abrangida nas buscas por ativos financeiros já realizadas pelo Juízo de origem (Sisbajud e Sniper). Ademais, no atual estágio processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, até porque a suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, igualmente suspenderia o prazo prescricional, período suficiente às concretas medidas de busca de bens passíveis de penhora a encargo da parte exequente. É de se indeferir, por ora, o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença, dada a aparente ineficácia do pedido atinente à expedição de ofícios às empresas de telefonia (Claro, Vivo e Tim) e à Netflix, Ifood e Uber, para obter informações acerca de conta corrente e número de cartão de crédito do executado. Assim, é ônus do credor demonstrar a existência de diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, a serem pleiteadas perante o juízo de origem (Código de Processo Civil, art. 798, II, “c”). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NOVAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. 1. Quando não localizados bens penhoráveis é cabível a suspensão do processo prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil e, ultrapassado o prazo de suspensão sem que sejam encontrados tais bens, deverá o juiz determinar o arquivamento do feito, sem extinção, podendo o processo ser desarquivado para prosseguimento, até o transcurso do prazo de prescrição 2. Não se verifica nulidade quando, após a determinação de suspensão do feito, houve o prosseguimento da execução com a realização de novas diligências, todas infrutíferas, sem que o credor diligenciasse para a localização de bens da parte agravada, fato que aconselha a manutenção da suspensão do feito até que o credor indique diligência efetiva para a satisfação do crédito pretendido. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740480, 07200876120238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. 2.1. A ausência de localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com o art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. 3. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. 3.1. O período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, não gera prejuízo ao credor, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 3.2. O credor pode, a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. 4. A eventual pendência de julgamento de recurso por este Egrégio Tribunal de Justiça em relação a medidas orientadas para a localização de bens do devedor não impede a determinação de suspensão do curso do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1735340, 07120435320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator